Tribunal: TJMT
Processo: 0012008-38.2017.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012008-38.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDO FIRMINO DOS SANTOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GABRIEL DE SOUZA LOPES - CPF: 057.507.801-47 (ASSISTENTE), MARCO ANTONIO SANTOS COSTA MAYMONE - CPF: 419.744.841-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012008-38.2017.8.11.0064

APELANTE: EDUARDO FIRMINO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DO BEM NA POSSE DO APELANTE – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – LICITUDE DO BEM NÃO COMPROVADA – DESCONHECIMENTO QUANTO À PROVENIÊNCIA ILÍCITA DO VEÍCULO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

No crime de receptação, a apreensão do produto de origem ilícita em posse do agente gera a presunção de sua responsabilidade penal, circunstância que justifica a inversão do ônus probatório.

Cabe ao acusado apresentar justificativa plausível concernente à licitude do bem apreendido ou quanto ao seu completo desconhecimento a respeito da origem criminosa do objeto.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012008-38.2017.8.11.0064

APELANTE: EDUARDO FIRMINO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
EDUARDO FIRMINO DOS SANTOS
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
que,

julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória, condenou o acusado à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal
(cf. Id. n.o 159424159).

Nas razões recursais, a defesa sustenta que “
ao imputar uma conduta criminosa a alguém, é indispensável que se comprove, prima facie ou ao longo do processo, a ocorrência de todas as elementares e circunstâncias do crime
”.

Por esse motivo, levando-se em conta que, segundo ela, “
as provas produzidas se encontram restritas ao campo da presunção, da incerteza, sem força vinculante capaz de sustentar uma condenação
”, requer seja o recorrente absolvido, com fulcro no art. 386, III ou VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer seja a conduta desclassificada para a modalidade culposa do delito, conforme disposto no art. 180, § 3o, do Código Penal (cf. Id. n.o 159424170).

Nas contrarrazões, a defesa rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.o 159424172).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n.o 164255689).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012008-38.2017.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou EDUARDO FIRMINO DOS SANTOS como incurso nas disposições do
art. 180,
caput
, art. 311 e art. 304, na forma do art. 69, todos do Código Penal
, em razão dos seguintes fatos (cf. Id. n.o 159422448 – pág. 1-3):

“[...] FATO 01.

No dia 05.09.2017, por volta das 13h:00min, na Rua Rio de Janeiro, Bairro Jardim Gramado, 08, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o acusado EDUARDO FIRMINO DOS SANTOS, com vontade e consciência, conduziu e adquiriu em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja 0 (um) veículo Toyota Corolla Altis, ano/modelo 2012/2013, NIV. 9BRBD48E6D2579762, avaliado em R$ 57.816,00 (cinquenta e sete mil, oitocentos e dezesseis reais) em prejuízo da vítima Marco Antônio Santos Costa Maymone.

FATO 02.

Em data imprecisa, entre os dias 04/07/2017 e 05/09/2017, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o acusado EDUARDO FIRMINO DOS SANTOS, adulterou sinal identificador do referido automóvel, substituindo a placa original (FDU-4616) pela placa OBF-3947.

FATO 03.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar descritas no Fato 01, o acusado EDUARDO FIRMINO DOS SANTOS fez uso de documento público falso, qual seja, o CRLV n.o 011372652226, cujo suporte era verdadeiro, porém os dados preenchidos eram falsos, sendo que a cédula constava com ocorrência para roubo/furto em 03/08/2015.

Extrai-se dos autos que, no dia 05.09.2017, policiais realizavam rondas de rotina pelo Bairro Jardim Gramado, quando se depararam com o acusado e a pessoa de Gabriel de Souza Lopes mexendo em um veículo Corolla, placa aparente OBF-3947, que encontrava-se parado na via pública. Na ocasião, os policiais realizaram a abordagem de ambos, tendo o acusado EDUARDO se apresentado como responsável pelo veículo, alegando que o havia emprestado de um amigo, porém não sabia declinar seu nome e nem seu endereço. Na sequência, os policiais solicitaram-lhe a documentação do automóvel, quando, então, o acusado entregou-lhes o certificado de registro e licenciamento de veículo que encontra-se anexado ao laudo de fl. 73/77.

Ocorre que, ao procederem à verificação dos dados, os militares constataram que o número da placa fixada no automóvel era a mesma que constava no documento apresentado, porém o número do chassi era diferente. Assim, os milicianos realizarem pesquisa pela numeração do chassi e constataram que o veículo tratava-se de produto de roubo ocorrido na cidade de Cuiabá no dia 04/07/2017, bem como que a placa original havia sido substituída, sendo que a placa correta era FDU-4616.

Infere-se que o CRLV apresentado pelo acusado foi submetido a perícia e constatou-se que o suporte era verdadeiro, porém os dados preenchidos eram falsos, sendo que a cédula constava com ocorrência para roubo/furto em 03/08/2015. [...]”

Na delegacia, VAGNO BRAZ MARQUES, policial militar, relatou o seguinte (cf. Id. n.o 159422448 – pág. 9/10):

“[...] QUE estava de serviço e a guarnição em rondas na região dos bairros Jardim Tropical e Jardim Gramado, nesta urbe, quando se depararam com dois indivíduos mexendo em um veículo Toyota Corolla Altis 2.0 FX, de cor cinza, placa OBF-3947 emplacamento de Cuiabá/MT, sendo que foi feita a abordagem dos indivíduos e posteriormente no veículo, e após foi indagado aos suspeitos o que teria ocorrido no veículo, sendo que eles disseram que estava com problemas mecânicos; QUE perguntado a quem pertencia o carro, o suspeito Eduardo disse que tinha pegado emprestado de um amigo, não sabendo indicar onde o mesmo reside e nem o nome desse amigo, aparentando estar mentindo para a guarnição; QUE então o suspeito Eduardo entregou o CRLV do veículo mencionado, e ao realizar a checagem do veículo, constava todas as informações conforme o CRLV, somente o chassi não condizia na checagem e nem no documento; QUE ao fazer a checagem do chassi conforme estava no CRLV e também consta no chassi do veículo, verificou que o mesmo possuía queixa de roubo na data de 04/07/2017, sendo que o verdadeiro emplacamento do veículo é FDU-4616, emplacamento de Garças/SP; QUE foi então dada voz de prisão aos dois que estavam de posse do veículo com queixa de roubo; QUE estão sendo conduzidos até esta 1o DP sem lesões corporais, para as devidas providências; QUE o depoente ressalta que somente o suspeito Gabriel possuía documento de identificação, e o suspeito Eduardo não possuía nenhum tipo de documento, não sabendo dizer se o seu verdadeiro nome é este repassado para a confecção do boletim de ocorrência. [...]”

Na mesma oportunidade, MACKSUEL FARIAS DE ALMEIDA, outro policial militar que participou da ocorrência, ratificou integralmente o depoimento prestado pelo colega, VAGNO BRAZ MARQUES (cf. Id. n.o 159422448 – pág. 11).

Em seu interrogatório policial, GABRIEL DE SOUZA LOPES apresentou a seguinte versão dos fatos (cf. Id. n.o 159422448 – pág. 15-17):

“[...] QUE o interrogando alega que hoje, por volta das 12:40 horas, ligou para seu colega Eduardo e pediu para o mesmo lhe dar uma carona para levar suas filhas ao colégio; QUE o interrogando alega que estava indo até a residência da babá de suas crianças pegá-las para levar até a escola, quando o veículo Toyota Corolla em que estavam apresentou problemas mecânicos, próximo à escola CAIC, nesta cidade; QUE o interrogando alega que estavam tentando consertar o veículo quando os policiais chegaram; QUE seu colega Eduardo lhe disse que havia pego o veículo Corolla emprestado, mas que não disse de quem foi. [...]”

Por sua vez, EDUARDO FIRMINO DOS SANTOS afirmou o seguinte quando interrogado pela autoridade policial (cf. Id. n.o 159422448 – pág. 20-22):

“[...] QUE o interrogando alega que se encontrou com seu amigo Jandilson em frente ao terminal de ônibus, no centro desta urbe, hoje, por volta das 10:00 horas, e de lá “pegou” o veículo Toyota Corolla dele emprestado e foi até a residência do Gabriel, que fica próximo ao centro espírita, nesta urbe; QUE estavam indo buscar as filhas de Gabriel, quando o veículo “morreu”; QUE o interrogando alega que parou o veículo e tentaram repará-lo; QUE o interrogando alega que o veículo apresentou problemas mecânicos por volta das 10:30 horas de hoje; QUE por volta das 13:10 horas, foram abordados pela polícia militar enquanto tentavam arrumar o veículo; QUE o interrogando alega que não sabia que o veículo constava queixa de roubo/furto; QUE Jandilson reside no bairro Antônio Fagundes, nesta urbe, e que ele é seu cliente, sendo que fez uma tatuagem no tórax dele do lado direito de caveiras com foice; QUE ligou para o mesmo através do telefone de seu pai. [...]”

Tempos depois, em 25 de junho de 2018, a autoridade policial auscultou MARCO ANTÔNIO SANTOS COSTA MAYMONE e MARIA FERNANDA DE TOLEDO RIBEIRO, casal que teria sido vítima de um assalto à residência no ano de 2017.

Vejamos o que MARCO ANTÔNIO SANTOS COSTA MAYMONE relatou na ocasião (cf. Id. n.o 159422448 – pág. 26-27):

“[...] QUE, na data de 04/07/2017, o declarante estava com sua família em sua residência, que ficava no bairro Jardim das Palmeiras, em frente a Ambev; QUE, recorda-se o declarante que era por volta de umas 23:00 horas, quando o alarme de sua residência disparou, e o declarante correu para pegar uma espingarda que tinha em sua residência por segurança de sua família, momento em que um rapaz portando uma arma de fogo adentrou a sua residência pela porta dos fundos, a qual havia sido arrombada, e apontou a arma para a cabeça do declarante, mandando o declarante entregar a espingarda. QUE, sua esposa estava gravida, e a mesma estava com outros dois filhos em um quarto da casa; QUE, pegaram o declarante, o colocaram em um quarto com seus filhos, pegaram sua esposa e fizeram ela recolher as coisas de valor da casa para eles levarem; QUE, ao final levaram o veículo que estava no nome de sua esposa, sendo este um Toyota Corolla, de cor cinza, de placas FDU-4616; QUE, esse fato, segundo o declarante, está sendo apurado pela DERF de Cuiabá, todavia até a presente data ninguém foi preso; QUE, no momento do assalto, entraram na casa três assaltantes, e do lado de fora ficaram mais dois, não sabendo o declarante quem eram os outros; QUE, segundo o declarante, dois dos três assaltantes que entraram estavam com pano na cabeça tampando o rosto, dando para ver apenas os olhos e o nariz deles, sendo que o outro estava apenas com um boné na cabeça, mas de cara limpa, dando para ver seu rosto; QUE, este estava usando de camiseta vermelha; QUE, neste ato a autoridade policial apresentou ao declarante duas fotografias enviadas pela DERF de Rondonópolis como sendo das pessoas que estavam de posse de seu veículo, sendo estas as fotografias de GABRIEL DE SOUZA LOPES e de EDUARDO FIRMINO DOS SANTOS, e o declarante informa que a foto de GABRIEL é muito parecida com a do assaltante que estava apenas de boné, todavia não tem certeza disso e acha melhor não confirmar; QUE, desse assalto que levaram o veículo, o declarante informa que tiveram um prejuízo estimado de mais ou menos uns cem mil reais; QUE, após o assalto, afirma o declarante que passaram a desconfiar de uma faxineira que trabalhou em sua residência, tendo em vista os assaltantes terem pedido uma arma de fogo que ficava escondida na casa, e somente o declarante, sua esposa, seu sogro e essa faxineira sabiam dessa arma. [...]”

Quando auscultada, MARIA FERNANDA DE TOLEDO RIBEIRO, esposa de MARCO ANTÔNIO SANTOS COSTA MAYMONE, narrou o seguinte (cf. Id. n.o 159422449 – pág. 32-33):

“[...] QUE, há cerca de um ano mais ou menos, afirma a declarante que foi vítima, junto com sua família, de um roubo ocorrido em sua residência, que ficava na Av. Antártica, no Bairro Jardim das Palmeiras, em Cuiabá; QUE, referente a esse roubo, a declarante informa que era por volta das 22:00 horas, estava em sua casa com seus dois filhos pequenos e seu marido, e que estava grávida de um terceiro filho; QUE, assim o alarme da casa disparou, e quando a declarante tentou sair do quarto para ver o que havia acontecido, notou que a porta dos fundos da casa estava arrombada, e seu marido estava em outro cômodo da casa; QUE, recorda-se que seu esposo tentou pegar uma espingarda, momento em que adentraram à residência três assaltantes, sendo que dois deles estavam com o rosto encoberto e um segurava uma arma de fogo de tamanho pequeno, não sabendo dizer se era uma pistola ou um revólver; QUE, segundo a declarante, eles conseguiram abordar seu marido, colocando a arma de fogo na cabeça dele e o ameaçando de morte; QUE, em seguida foram para o cômodo onde a declarante estava com seus filhos, e lá chegando abordaram a declarante; QUE, assim colocaram os dois filhos da declarante em um quarto junto com o marido dela, e pegaram a declarante e foram andando pela casa mostrando o que eles queriam, e que era para a declarante colocar em um saco; QUE, assim foram apontando as coisas que queriam e a declarante colocando dentro de uma sacola, conforme as ameaças que faziam; QUE, levaram joias, roupas, televisão, aparelho celular, uma espingarda que era do seu marido, um computador-notebook, a quantia de 5 reais e o veículo Toyota/Corolla de placa FDU-4616; QUE, segundo a declarante, o total do prejuízo causado pelo roubo foi o valor de mais ou menos R$ 100.000 (cem mil reais); QUE, sobre o roubo, a declarante chegou a informar a Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Cuiabá sobre um provável suspeito, a qual era uma funcionária antiga da casa, a qual sabia da existência da arma de fogo que o pai da declarante havia lhe dado, sendo esta pistola, todavia eles não conseguiram levar a mesma, porque a declarante havia feito a entrega dela para a Polícia Federal tinha pouco tempo. QUE, esse foi o fato que chamou a atenção da declarante, pois somente ela, seu marido, seu pai e essa funcionária sabiam da existência dessa arma de fogo em sua residência; QUE, neste ato, a autoridade policial apresenta a declarante as fotografias enviadas pela DERF-RONDONÓPOLIS das pessoas de GABRIEL DE SOUZA LOPES e de EDUARDO FIRMINO DOS SANTOS, e a declarante informa que NÃO RECONHECE nenhuma dessas duas pessoas como sendo os assaltantes que entraram em sua residência e efetuaram o assalto; QUE, segundo a declarante, a mesma soube que eles estavam em cinco pessoas, mas que somente três entraram em sua residência e efetuaram o assalto. [...]”

Na instrução processual foram auscultados a vítima, MARCO ANTÔNIO SANTOS COSTA MAYMONE, os policiais militares, VAGNO BRAZ MARQUES e MACKSUEL FARIAS DE ALMEIDA, e, agora na condição de testemunha, GABRIEL DE SOUZA LOPES.

Também foi realizado o interrogatório judicial do acusado, EDUARDO FIRMINO DOS SANTOS.

Quando indagado em juízo, MARCO ANTÔNIO SANTOS COSTA MAYMONE relatou:

“[...]
Ministério Público:
O senhor teve restituído esse veículo, ou o senhor tinha seguro e acionou?

Marco Antônio:
Eu tinha seguro, acionei e recebi a indenização.

Ministério Público:
Entendi. Aí o veículo ficou por conta da seguradora, foi isso?

Marco Antônio:
Sim, senhor!

Ministério Público:
O senhor não efetuou a venda desse veículo para ninguém de Rondonópolis?

Marco Antônio:
Não.

Ministério Público:
Foi um veículo roubado, foi mão armada, levaram, e o senhor nunca havia negociado ele antes com ninguém, é isso?

Marco Antônio:
Entraram na minha casa, levaram o veículo, levaram todos os meus pertences que ficavam em casa. Depois de um ano que apareceu a comunicação que esse veículo, que tinham achado ele.

Ministério Público:
Depois de um ano?

Marco Antônio:
É, depois de um ano.

Ministério Público:
O senhor já tinha batido esse veículo alguma vez, ou não?

Marco Antônio:
Não.

Ministério Público:
Nunca levou no mecânico para trocar chassi, alguma peça de motor?

Marco Antônio:
Nada, nada! Compramos ele em Garças, aí fomos buscar, e ficamos com ele por esse temp.

[...]

Defesa:
Qual era exatamente o modelo desse veículo?

Marco Antônio:
Corolla Altis, cinza galaxy. [...]”

VAGNO BRAZ MARQUES ratificou, em juízo, a versão apresentada na delegacia. Vejamos:

“[...]
Defesa:
O que o senhor pode nos relatar sobre esses fatos?

Vagno:
Eu estava de serviço no dia, tinha rondas na região do Jardim Tropical, e nos deparamos com dois indivíduos mexendo em um veículo. Foi feita a abordagem dos dois indivíduos, foi feita a checagem do veículo. Aí perguntamos para os indivíduos que estavam com o carro de quem que era o veículo, aí o Eduardo falou que ele estava com o veículo, e passou para nós o documento do carro. Foi feita a checagem, via rádio, da placa do veículo, que confirmava que era igual à da placa do veículo, porém o chassi do vidro do veículo não condizia nem com a placa e nem com o documento do veículo. Foi pegado o chassi todo do veículo e feita a checagem. Nessa checagem, constatou que a placa do veículo era outra, como também o documento. Esse veículo, com esse chassi, constava que o veículo era produto de roubo. Diante dos fatos, nós detivemos os dois indivíduos e conduzimos até a delegacia.

Defesa:
O senhor recorda se ele se apresentou, referiu se esse veículo realmente era dele, ou não era dele?

Vagno:
Então, o Eduardo, ele que passou o documento, ele disse que estava com o veículo, ele disse que tinha pegado esse veículo de um amigo, mas no momento nós indagamos quem era esse amigo, ele não passou o nome do amigo, não sabia onde ele residia, aparentemente ele estava mentindo que era de alguém, de um conhecido, de um amigo, depois que nós falamos que o veículo era produto de roubo.

Defesa:
Então ele não indicou expressamente de quem era, ou não deu nenhuma indicação de quem seria essa pessoa que seria proprietária, efetiva proprietária do veículo?

Vagno:
Não.

Defesa:
Mais alguma coisa que o senhor recorde, sargento, a respeito desses fatos?

Vagno:
Então, o povo antigamente furtava, roubava muitos veículos aqui na cidade, aqui na região, o povo pegava e adulterava o veículo para levar para a Bolívia ou Paraguai para trocar por droga. Não sei se a intenção dos suspeitos que estavam indo deslocando para outra cidade, e aconteceu aquilo, quebrou o veículo, danificou o veículo, teve alguma coisa. Eu também não sei qual que é a função desses dois, aí, que estavam com veículo roubado transitando aqui na cidade.

Defesa:
E ele chegou a informar para os senhores para onde eles estavam indo?

Vagno:
Não, ele não informou, não! Ele não falou mais nada, para onde estava indo, de onde estava vindo.

Defesa:
Mas os senhores chegaram a fazer essa pergunta para ele, qual era o destino?

Vagno:
Sim, nós perguntamos, aí o Eduardo só disse que pegou o veículo de um amigo, não passou mais informações e também não quis dar mais detalhes para onde estava indo e de onde estava vindo com esse veículo.

Defesa:
E qual foi a reação dele? O senhor lembra se ele ficou surpreso quando o senhor, eu não sei se foi o senhor ou se foi o outro policial que estava junto, ali, na abordagem, na guarnição, quando os senhores relataram para ele que se tratava de um veículo com registro de roubo, tinha origem ilícita, qual que foi a reação deles? O senhor se lembra? Ele se mostrou surpreso?

Vagno:
Não, ele agiu normal. Quando as pessoas estão com equipamento, veículo ou uma bicicleta que é roubada ou furtada, e você checa e dá, que consta no sistema que foi roubada ou furtada, a pessoa fica indignada, fala que comprou e tudo mais. Mas naquele momento a reação dos dois indivíduos foi normal perante a minha abordagem. [...]”

Semelhantemente, o outro policial militar, MACKSUEL FARIAS DE ALMEIDA, relatou o seguinte na audiência instrutória:

“[...]
Ministério Público:
O senhor se recorda desses fatos?

Macksuel:
Sim, doutor, foi exatamente o que o senhor acabou de dizer. Nós estávamos ali na região da Vila Operária, que era a região onde eu trabalhava na época, fazendo patrulhamento ordinário ostensivo na região, quando nós deparamos com o Eduardo, juntamente com o outro indivíduo, com um Corolla com capô aberto. Isso chamou a atenção da guarnição. Tinha mais um veículo, a princípio, atrás, algum mecânico, alguma coisa, e quando nós chegamos para fazer a abordagem, esse veículo logo já saiu do local. O Eduardo falou que era um mecânico que estava tentando ajudar eles a funcionar o veículo. O veículo realmente não funcionava. Nós tentamos dar partida no veículo, mas o veículo não funcionava. Então, indagamos o Eduardo de quem era o veículo, e ele falou que eles tinham pegado emprestado de um amigo em um bar. Eu falei assim: Mas onde é o bar que você pegou o veículo emprestado? Ele: Ah, eu não sei dizer onde é o bar. Eu: Qual que é o nome do amigo que você pegou o carro emprestado? Ele: Eu não sei dizer o nome do amigo. Eu: Onde ele mora? Ele: Eu não sei dizer. Depois que nós começamos a fazer as checagens, fizemos a busca pessoal deles, fizemos a busca veicular, conforme os procedimentos operacionais padrão da polícia militar, e, depois dessa situação, ele pegou e entregou o CRLV, a princípio um papel verdadeiro, nós conferimos a placa e batia com a placa do veículo, fizemos a checagem via CIOSP, e na hora de conferir o chassi do veículo, verificamos que estava dando divergência. Fizemos a checagem via chassi do veículo, via CIOSP móvel, e constatou a queixa de roubo. Diante dessa situação, demos a voz de prisão para eles naquele exato momento e conduzimos até a 1a DP para as providências cabíveis.

[...]

Defesa:
Ele não relatou, na realidade, de quem era, não conseguiu precisar o nome dessa pessoa, ele se apresentou para os senhores como proprietário desse veículo? Não, né?

Macksuel:
Ele se identificou como o responsável pelo veículo. Falou que era o responsável pelo veículo. Inclusive dentro do veículo dele tinha apenas uma mala. No porta-malas, uma mala dele.

Defesa:
Ele não falou que tinha emprestado esse veículo de alguém?

Macksuel:
Sim, ele falou que tinha pegado emprestado, porém ele não informou de quem ele pegou emprestado e nem confirmou onde essa pessoa morava, não confirmou dado nenhum dessa pessoa que ele havia emprestado o veículo. [...]”

GABRIEL DE SOUZA LOPES, rapaz que estava com o acusado no momento da abordagem policial, relatou o seguinte em juízo:

“[...]
Ministério Público:
Você sabe do que se trata? Se você puder nos narrar, você estava no dia, o que é que aconteceu na abordagem?

Gabriel:
Eu estava na fazenda, aí eu pedi uma carona para ele, peguei uma carona com ele, e parou nós ali na cidade, aqui na cidade de Rondonópolis. Eu não sabia de nada.

Ministério Público:
Você já é amigo dele faz tempo?

Gabriel:
Eu conheço ele, aí eu pedi uma carona, né? Aí ele falou que o carro era de um amigo dele, que tinha pegado emprestado. Eu acho que a gente já tinha se conhecido há uns, acho que fazia um mês, mais ou menos. Nós nos conhecemos lá na fazenda, estava fazendo um serviço lá, e eu conheci ele.

Ministério Público:
Você sabe de quem que ele comprou esse carro, como que ele comprou, ou não?

Gabriel:
Não, ele falou para mim que o carro era emprestado.

Ministério Público:
Emprestado? De quem?

Gabriel:
Aí eu não sei, não entrou em detalhes, não!

Ministério Público:
Tinha bastante tempo que ele estava com esse carro?

Gabriel:
Eu vi ele, acho que foi a primeira vez com aquele carro. Foi a primeira vez.

Ministério Público:
Mas você reconheceu ele, pegou uma carona na rua, ou ele que parou o carro para te dar uma carona? Como é que foi?

Gabriel:
Foi, eu estava na fazenda, aí o meu patrão estava em outra fazenda. Eu precisava vir em casa para fazer compras. Aí eu peguei uma carona com ele, ele foi lá, me buscou, ele falou: Eu vou pegar o carro de um amigo meu emprestado aqui. Aí pegou o carro e foi lá me buscar. Aí eu inclusive estava com a minha mala, com as minhas roupas sujas de serviço. Estava com tudo, entendeu?

Ministério Público:
Como foi quando a polícia parou vocês? Como é que foi? O carro estava andando ou estava parado?

Gabriel:
Não, tinha dado alguma coisa lá no carro, aí eu estava esperando, que ele falou que ia me levar lá em casa. Aí eu estava esperando, aí os policiais chegaram e abordaram a gente.

Ministério Público:
Mas você estava mexendo no carro também, na parte mecânica?

Gabriel:
É, que eu sou mecânico, eu faço a parte mecânica, né? Aí eu estava ajudando ele lá, para ele me levar em casa, porque o carro tinha parado do nada, né? Aí eu fui ajudar ele. [...]”

Por fim, quando interrogado judicialmente, EDUARDO FIRMINO DOS SANTOS afirmou novamente ter pegado o carro emprestado de um conhecido, contudo, asseverou que não tinha conhecimento, tampouco desconfiava da origem ilícita do bem.

Segue trecho do seu relato:

“[...]
Juiz:
Com relação à acusação, é verdadeira, o senhor estava realmente com o veículo sabendo que era roubado, você que adulterou o sinal, ou não?

Eduardo:
Não, não tinha como eu saber disso, não sei como que funciona.

Juiz:
Como que você teve posse desse veículo, quando e por que estava na posse desse veículo?

Eduardo:
Eu peguei para dar uma volta, só. Estava no bar tomando uma cerveja, nós estávamos todo mundo lá tranquilo, eu fiz uma tatuagem no rapaz. Aí eu fui fazer, ele estava no carro, pedi para ele dar uma volta. Fui dar uma volta, encontrei o Gabriel, aí o Gabriel ia para uma casa aqui, em Pedra Preta, porque eu ando, assim, para todos os lados, eu não tenho um local, assim.

Juiz:
Quem que é a pessoa que você pegou o carro? Quanto tempo fazia que você estava com o carro?

Eduardo:
Não, eu peguei naquele momento, tinha algumas horas que eu estava com o carro, tinha umas duas horas, só.

Juiz:
Quem que é a pessoa?

Eduardo:
Ela chamava Pedro, mais conhecido como Pedrão.

Juiz:
Quanto tempo fazia que você conhecia ele?

Eduardo:
Eu conheci ele por um grupo de Whatsapp. Eu postava tatuagens, ele também estava lá, e foi aí que nós começamos a conversar.

Juiz:
Você nunca tinha visto ele? Foi a primeira vez?

Eduardo:
Não, eu não conhecia, né? Eu tatuava, então não tinha essa intimidade, não conhecia a pessoa. Às vezes ela me chamava, marcava um local, eu ia, ou eu marcava um local e a pessoa vinha também.

Juiz:
Você conhecia essa pessoa a quanto tempo? Conhecia ele pessoalmente, tinha amizade com ele, ou não?

Eduardo:
Não, nós começamos a conversar havia uma semana, só.

Juiz:
Você já conhecia, tinha ido na casa dele, sabia onde ele morava, você tinha o telefone dele?

Eduardo:
Não, eu morava em Pedra Preta e ele morava em Rondonópolis.

Juiz:
Mas você tinha o telefone dele? Você era do grupo de Whatsapp, né?

Eduardo:
Tinha, tinha o telefone dele. Conversava pelo celular, só.

Juiz:
Já tinha emprestado o carro dele alguma vez?

Eduardo:
Não, nunca, foi a primeira vez.

Juiz:
Foi a primeira vez?

Eduardo:
Primeira vez. Ele fez isso também para eu diminuir o preço da tatuagem.

Juiz:
Não entendi.

Eduardo:
Ele fez isso para eu diminuir mais o preço da tatuagem. Ele estava querendo ser mais camarada comigo, entendeu? Foi assim que ele decidiu emprestar o carro, porque a gente não tinha muita intimidade. Ele só falou para mim: Dá uma volta aí e toma cuidado!

Juiz:
E o documento do carro estava onde?

Eduardo:
O documento do carro estava no para-brisa, assim, em cima.

Juiz:
Quando ele te entregou o carro, o que ele falou para você?

Eduardo:
Ele falou: O documento está aí, toma cuidado! Só falou assim, porque na hora que o carro estragou no caminho, eu chamei o mecânico, estava tranquilo. Eu não tinha problema com isso.

Juiz:
Você falou que tinha o telefone dele, que ele falou que o documento dele estava lá, né? Quando a polícia te abordou, por que você não conseguiu informar onde que ele estava, dar o telefone dele, quando a polícia te informou?

Eduardo:
Não, eu falei onde ele estava, a polícia não quis me levar lá. Falou: Não, esse carro é seu, você vai para a delegacia. Me levou para a delegacia, prendeu o celular, prendeu tudo, não me devolveu o celular, eu fiquei um dia preso. Aí depois eu saí, fui preso de novo, depois de três anos eu fui preso de novo com um mandado. Fiquei vinte dias preso aqui, paguei um advogado para me tirar, quem me tirou foi a Defensoria Pública, e até hoje eu estou tendo problemas por causa de uma coisa que foi apenas uma volta, ali, sem ter noção de que era um carro problemático, porque não era minha propriedade.

Juiz:
Tem uma outra informação aqui que é a seguinte, o Gabriel disse que você pegou ele em uma fazenda. Por que você está dizendo que pegou ele na cidade, por que tem essa diferença do seu depoimento com o dele?

Eduardo:
Bom, ele estava vindo da fazenda, né?

Juiz:
Ele disse expressamente que você pegou ele na fazenda.

Eduardo:
Não, ele estava vindo da fazenda com uma mala.

Juiz:
Você trabalhava onde nessa época?

Eduardo:
Eu trabalhava na Bunge, tinha poucos dias que eu tinha saído da Bunge. Aí eu peguei um dinheiro e comecei a tatuar.

Juiz:
Tá, então você estava desempregado na época?

Eduardo:
Na época eu estava desempregado, era uma nova profissão que eu estava tentando. Era tatuagem, foi aí que eu conheci rapaz, o Pedro.

[...]

Defesa:
Com relação ao destino desse veículo, porque, assim, senhor Eduardo, o senhor foi preso na época, conduzido para a delegacia, e certamente o veículo ficou apreendido lá, não sei se o senhor ficou sabendo, ou não. Qual foi o destino desse veículo? Essa pessoa não lhe perguntou? Não entrou em contato com o senhor? O senhor sabe quem que retirou esse veículo lá da delegacia? Naturalmente, depois descobriram que era objeto de roubo, enfim. Essa pessoa não lhe procurou para falar a respeito?

Eduardo:
Ela não me procurou. Eu nunca mais vi essa pessoa.

Defesa:
O senhor tentou entrar em contato com ele? Esse grupo de Whatsapp que o senhor falou que fazia parte, era um grupo mais especificamente do que, assim, era um grupo de amigos, tratava do que?

Eduardo:
Era um grupo de pessoas, de conversas, mandar vídeos, essas coisas. Tinha uns conhecidos meus nesse grupo, mas, pessoalmente, assim, a gente conhecia, incluía no grupo, mas eu não era administrador, eu fui adicionado também. Quando eu fui adicionado, o grupo tinha 160 pessoas. Muita gente, então não tinha como eu saber mais o nome completo de quem eu fazia tatuagem, eu nem perguntava essas coisas. Foi assim que eu conheci, ele era um cliente meu. Um cliente, assim, ia se tornar, né? Eu não cheguei a fazer nenhuma tatuagem nele. Eu ia fazer a tatuagem nele, tanto que minhas coisas ficaram lá e eu nunca mais vi essas coisas.

Defesa:
Essas coisas que o senhor se refere seriam o que?

Eduardo:
A máquina de tatuagem, porque eu vim de Pedra Petra mais cedo, eu tinha vindo de manhã cedo de Pedra Preta. Eu cheguei em Rondonópolis, peguei um moto-táxi e parei lá no bar. Aí parei no bar, eu vi o carro e fiquei doido. Falei: E esse carrão aí? Ele: Tá aí, né? Sentei, fui mostrar as tatuagens, aí depois que eu dei ideia no carro. Falei: Deixa eu dar uma volta no carro? Ele falou: Não, toma a chave aí, só toma cuidado! Eu peguei a chave e saí no carro. Aí o carro foi e deu problema. Eu falei: Nossa, tenho que arrumar esse carro! Como é que eu ia chegar com o carro lá todo fodido? Aí eu chamei um mecânico, era o motor de arranque, e tal. Eu falei: Nossa, aí é ruim, hein? Aí que eu ia ligar para ele para avisar, mas na hora a polícia chegou. Aí me prendeu, falou que o veículo era meu, e tal. Eu falei: Não, não é meu, não! Acabei de pegar ali no bar, vamos lá, o cara está lá! Ele: Não, não vou procurar ninguém, não! Já me levou, já!

Defesa:
Eduardo, eu tenho só umas dúvidas aqui. Na delegacia o senhor falou, só para a gente tentar entender, aqui, esclarecer. O senhor deu um outro nome lá. O senhor disse que teria encontrado uma pessoa chamada Jandilson em frente ao terminal de ônibus. Lá o senhor pegou esse veículo emprestado, e tal. O senhor deu uma versão bem diferente.

Eduardo:
Esse Jandilson, eu não sei de onde apareceu esse personagem, porque eu nunca falei de Jandilson, eu não sei de Jandilson.

Defesa:
Quando o senhor deu o depoimento, o senhor estava, em princípio, acompanhado de advogado? Depois o senhor chegou a ler o seu depoimento, ou o senhor só assinou?

Eduardo:
Não, eu só assinei, só, bem rápido, entreguei a folha. Não cheguei a ler o depoimento.

Defesa:
O senhor não conferiu se o que estava escrito ali era realmente aquilo que o senhor tinha dito?

Eduardo:
Não. Ele me entregou e falou: Olha aí para você ver! Mas só que na hora a gente não, eu nem olhei, só peguei, assinei, entreguei a folha, e eles já me encaminharam para a penitenciária. Aí eu passei um dia lá, aí eu saí, depois eu fui preso de novo, depois de três anos.

Defesa:
Entendi.

Eduardo:
Aí eu fiquei vinte dias. Aí eu paguei de novo um advogado, paguei de novo, isso aí quebrou as minhas pernas. Até hoje eu não estou tendo um alívio sobre isso aí, por uma coisa que não fui eu que fiz. Não tenho informação de quem seja.

Defesa:
A única vez que o senhor pegou esse veículo, então, foi esse dia?

Eduardo:
Foi, foi coisa de duas horas. Foi rápido! [...]”

Encerrada a instrução processual, o Juízo reconheceu a responsabilidade penal de EDUARDO FIRMINO DOS SANTOS quanto ao delito
tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal
, condenando-o à pena de 01 (um) ano de reclusão.

Irresignada, a defesa se insurge contra o édito condenatório argumentando que as provas coligidas são insuficientes à comprovação do dolo do recorrente, razão pela qual requer sua absolvição.

De forma subsidiária, “
diante da falta de comprovação do conhecimento (dolo direto) da origem do bem
”, requer seja a conduta desclassificada para a modalidade culposa (art. 180, § 3o, do Código Penal).

No entanto, razão não lhe assiste.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (cf. Id. n.o 159422448 – pág. 5), boletim de ocorrência (cf. Id. n.o 159422448 – pág. 6-8), termo de exibição e apreensão (cf. Id. n.o 159422448 – pág. 12), laudo pericial criminal (cf. Id. n.o 159422448 – pág. 65-72), auto de avaliação indireta (cf. Id. n.o 159422449 – pág. 14), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.o 159422449 – pág. 43-44) e pelas demais provas colhidas, sobretudo as orais.

No tocante à autoria delitiva, embora a defesa alegue que o recorrente desconhecia a origem ilícita do veículo que estava em sua posse, o conjunto probatório se mostra incapaz de amparar a pretensão absolutória.

Isso porque, no crime de receptação, a apreensão do produto de origem ilícita em posse do agente gera a presunção de sua responsabilidade penal, circunstância que justifica a inversão do ônus probatório.

Deste modo, cabe ao acusado apresentar justificativa plausível concernente à licitude do bem apreendido ou quanto ao seu completo desconhecimento a respeito da origem criminosa do objeto, o que não restou minimamente demonstrado nos autos.

Na hipótese, EDUARDO FIRMINO DOS SANTOS limitou-se a afirmar que estava em um bar quando solicitou o veículo emprestado para dar umas voltas. Disse que não conhecia o proprietário do veículo muito bem, sabia apenas que se chamava Pedro, vulgo “Pedrão”. Afirmou que eles se conheceram em um grupo de Whatsapp, quando Pedro soube que ele era tatuador e decidiu fazer uma tatuagem. Segundo ele, Pedro possivelmente emprestou o veículo para ganhar desconto no referido serviço.

Informou também que estava trafegando pela rua quando encontrou GABRIEL DE SOUZA LOPES, a quem deu carona. Depois disso, o veículo acabou apresentando defeito, obrigando o acusado a estacionar em via pública e buscar por conserto. Logo após, os policiais militares chegaram, vasculharam o automóvel e constataram a proveniência criminosa do bem.

Em que pese a negativa de autoria, verifica-se que o apelante não forneceu qualquer informação relevante que pudesse contribuir para a elucidação dos fatos, sendo certo que se suas alegações fossem verídicas indicaria, com clareza e riqueza de detalhes, tanto na fase policial quanto em juízo, a origem do automóvel.

Em contrapartida, constata-se que o arcabouço fático-probatório está alicerçado em elementos concretos, consubstanciados nas declarações prestadas pelos agentes policiais e testemunhas em ambas as fases da persecução penal, mostrando-se robusto e suficiente à demonstração da autoria e materialidade do delito.

Reforço que as provas depuradas pelo crivo do contraditório e da ampla defesa confirmaram que o apelante conduzia veículo automotor sabendo ser produto de crime, mormente quando se observa a postura adotada por ele, que não fez a mínima questão de revelar, com exatidão, a real propriedade do bem.

Assim, considerando que, como dito, a mera alegação de desconhecimento da ilicitude do bem não basta para a absolvição do agente, resta caracterizada a prática do delito de receptação dolosa, tornando a manutenção do édito condenatório medida impositiva.

Nesse sentido, oportuno transcrever
a Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça – Crimes contra o patrimônio – IV – no 87, no sentido de que caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou do eventual desconhecimento da sua proveniência criminosa nas hipóteses em que a
res
é apreendida na posse do acusado:

“
No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar
prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa
(art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.
”

Também é possível colher da jurisprudência deste Sodalício:

“Em se tratando de crime de receptação, a posse injustificada do objeto produto de delito, por si só, faz presumir a autoria delitiva daquele que a possui, invertendo-se o ônus da prova,
cabendo ao acusado demonstrar, livre de dúvida, que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia a sua procedência ilícita
, situação não verificada nos autos. Destarte, quando a polícia chegou ao local, o agente estava carregando (...) os defensivos agrícolas (produto de furto) (...).”
(N.U 0001249-28.2015.8.11.0050, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 21/11/2017)

“[...] o réu não obteve êxito em provar a origem (lícita) do bem, sendo nítida a moldura típica do crime de receptação quando se requer do homem médio, ao menos saber a procedência do bem que leva em seu poder, impondo-se, a aplicação da inversão do ônus da prova, em conformidade com o artigo 156, do Código de Processo Penal.”
(N.U 0000337-13.2009.8.11.0027, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 24/08/2015)

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o presente recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023